Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707529-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIA MARCHESI BICALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento interposto por Olivia Marchesi Bicalho em face do r. despacho (ID 148706353, na origem) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença movido em desfavor do Banco do Brasil S/A, determinou a intimação da Exequente, ora Agravante, para “dizer se pretende o levantamento dos valores, o que, nos termos do art. 520 do CPC, depende de caução suficiente e idônea, ou se aguardará o trânsito em julgado da ação, hipótese em que o valor depositado será remunerado pela conta judicial”. Nas razões recursais (ID 44217531), a Recorrente defende a dispensa da caução para fins de levantamento dos valores depositados pelo Agravado, tendo em vista as hipóteses previstas no art. 521, incisos I e III, do CPC/15. Requer seja provido o Agravo de Instrumento, a fim de ser deferida a dispensa da caução, possibilitando à Agravante o levantamento dos valores depositados pelo Agravado nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença. Preparo comprovado (ID 44217531). O Agravado não apresentou contrarrazões (ID 45707258). É o relatório. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque o ato judicial impugnado pela Recorrente tem natureza de despacho, sendo, portanto, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, em razão da ausência de cunho decisório. Confira-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1420160, 07315385420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO.DESPACHODE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui merodespachode expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifou-se. Registre-se que a questão aventada nesta sede recursal sequer foi submetida à apreciação do magistrado de origem, circunstância que também inviabiliza o seu conhecimento no presente recurso, sob consequência de configurar supressão de instância. Sobre o tema, eis o entendimento desta Egrégia Turma: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO. EXCEÇÃO. LEI No 8.009/1990, ART.3o. INCISO II. PEDIDO DE CAUÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1. O exame, na esfera recursal, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. 2. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 3. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam da proteção legal prevista na Lei no 8.009/1990, art. 1o. Há exceção estabelecida pela própria lei em que se permite a penhora do imóvel, apesar dessa natureza (Lei no 8.009/1990, art. 3o, inciso II). 4. Dívida contraída para a aquisição do imóvel, objeto da constrição, enquadra-se nas exceções que admitem a penhora. O valor remanescente devido pelo agravante resulta do negócio jurídico firmado entre as partes e que já foi objeto de julgamento. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1323783, 07378715620208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifou-se. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator